Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-51.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028452-51.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SONIA CRISTINA QUEIROS DA SILVA - CPF: 632.227.791-04 (APELADO), SIVILA LUIZ DE SOUSA - CPF: 706.680.941-68 (APELADO), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (TESTEMUNHA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1028452-51.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1028452-51.2022.8.11.0001

Apelantes:
Sonia Cristina Queiros da Silva e Sivila Luiz de Sousa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO A POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES ESTATAIS. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor das apelantes condenadas pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, consistente em atribuir falsa identidade a autoridade policial, com o fim de ocultar mandados de prisão em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para a condenação das apelantes pelo crime de falsa identidade, diante da alegação de ausência de materialidade e autoria delitiva, bem como da suposta inexistência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e declarações prestadas pelas acusadas, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em audiência judicial.

4.

A autoria foi confirmada por testemunhos firmes, coerentes e harmônicos de policiais militares que efetuaram a abordagem e ouviram diretamente as rés se apresentando com nomes falsos.

5.

A conduta das acusadas se amolda ao tipo penal do artigo 307 do Código Penal, por terem se atribuído identidades diversas da verdadeira com o fim de ocultar mandados de prisão em aberto, evidenciando o dolo específico previsto no tipo penal.

6.

O crime de falsa identidade é formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem efetiva ou o engano da autoridade pública para sua consumação.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais militares como prova suficiente para sustentar condenação, quando prestados em juízo sob contraditório.

8.

Não se vislumbra qualquer nulidade, ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença condenatória que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de identidade falsa perante autoridade policial, com o fim de ocultar mandado de prisão, caracteriza o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou efetivo engano da autoridade.

2.

Depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 33, § 2º, alínea "b", e 307.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n.º 0001153-17.2017.8.11.0026, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 07/09/2022, DJe 09/09/2022; TJMT, Apelação Criminal n.º 0001556-13.2018.8.11.0038, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 19/04/2023, DJe 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1028452-51.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1028452-51.2022.8.11.0001

Apelantes:
Sonia Cristina Queiros da Silva e Sivila Luiz de Sousa.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Sonia Cristina Queiros da Silva e de Sivila Luiz de Sousa.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Sonia Cristina Queiros da Silva e Sivila Luiz de Sousa
pela prática de ato delituoso, previsto no artigo 307 do Código Penal
.

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cuiabá–MT.

Sentença
(Id.
341024413)
:
condenou as apelantes pela prática do crime de falsa identidade previsto no
artigo
307 do Código Penal. Pena:

03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semi-aberto
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 341024415)
:

sustenta a Defensoria Pública que a decisão não encontra respaldo ante a manifesta ausência de materialidade e autoria delitiva, argumentando que a instrução processual limitou-se à colheita de depoimentos exclusivamente prestados por policiais militares, sem qualquer elemento externo de corroboração. Alega que as acusadas negaram ter fornecido nomes falsos e que não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Contrarrazões
(Id. 341024418
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id.

)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1028452-51.2022.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1028452-51.2022.8.11.0001

Apelantes:
Sonia Cristina Queiros da Silva e Sivila Luiz de Souza.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Sonia Cristina Queiros da Silva e Sivila Luiz De Sousa contra a sentença que as condenou pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando às acusadas a prática do delito de falsa identidade, alegando que, no dia 11 de abril de 2022, nesta urbe, com consciência e vontade, em proveito próprio, para omitir sua identificação e ocultar seus antecedentes criminais, bem como se eximir de mandados de prisão em aberto em seu desfavor, atribuíram-se falsa identidade perante autoridade policial.

Segundo a narrativa acusatória, durante patrulhamento pela Avenida Miguel Sutil, a Guarnição do GAP avistou SONIA conduzindo motocicleta com uma criança na garupa. Ao ser abordada, apresentou-se como "Sandra Regina Queiros da Silva". Posteriormente, na residência da acusada, SIVILA foi localizada e se apresentou como "Lívia da Silva". Ambas possuíam mandados de prisão em aberto e, confrontadas com os documentos, confirmaram suas verdadeiras identidades.

As acusadas foram citadas e apresentaram defesa preliminar através da Defensoria Pública, limitando-se a requerer o direito de produzir todas as provas admitidas.

O recebimento da denúncia ocorreu em 11 de junho de 2025, sendo realizada na mesma assentada a Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Alexandro Moreira de Oliveira e Jonatan Perpetuo Vieira (policiais militares responsáveis pela abordagem), seguindo-se o interrogatório das rés.

A sentença condenou ambas as acusadas como incursas no artigo 307 do Código Penal, aplicando a cada uma a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, reconhecendo a reincidência.

Em suas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública que a decisão não encontra respaldo ante a manifesta ausência de materialidade e autoria delitiva, argumentando que a instrução processual limitou-se à colheita de depoimentos exclusivamente prestados por policiais militares, sem qualquer elemento externo de corroboração. Alega que as acusadas negaram ter fornecido nomes falsos e que não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Em contrarrazões, argumenta o Ministério Público que a decisão está amparada no conjunto probatório contido nos autos, com base em elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial, sustentando que o crime de falsa identidade é formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem ou o efetivo engano da autoridade.

Não foram suscitadas preliminares processuais, razão pela qual passo diretamente à análise meritória.

A controvérsia cinge-se à análise da suficiência probatória, ou não, para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal, bem como à configuração dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.

A materialidade do fato delituoso restou suficientemente comprovada através do Boletim de Ocorrência n.º 2022.97357, do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 316.5.2022.4015, das declarações prestadas pelas próprias acusadas na fase policial e, principalmente, pelos depoimentos judiciais das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, esta restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos contundentes e harmônicos dos policiais militares Alexandro Moreira de Oliveira e Jonatan Perpetuo Vieira, que presenciaram diretamente os fatos e conduziram a abordagem das acusadas.

O fato imputado às acusadas amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do Código Penal, que estabelece:

"Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave."

Os elementos do tipo penal estão assim configurados:

a) Elemento objetivo: As acusadas atribuíram-se identidades falsas perante autoridade policial. SONIA apresentou-se como "Sandra Regina Queiros da Silva" e SIVILA como "Lívia da Silva", condutas que se subsumem ao verbo nuclear "atribuir-se" previsto no tipo penal.

b) Elemento subjetivo: Restou demonstrado o dolo, consistente na vontade livre e consciente de atribuir-se falsa identidade, bem como o elemento subjetivo específico do tipo (dolo específico), qual seja, a finalidade de obter vantagem em proveito próprio, consistente em evitar o cumprimento dos mandados de prisão em aberto contra elas.

Não se vislumbra a presença de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. As acusadas eram imputáveis, tinham consciência da ilicitude de suas condutas e lhes era exigível comportamento diverso.

Quanto à alegada insuficiência probatória, contrariamente ao sustentado pela defesa, os depoimentos dos policiais militares são plenamente válidos e suficientes para sustentar a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e se mostram contundentes, harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios dos autos.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a validade probatória dos depoimentos policiais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS, TENTATIVAS DE FURTO, RESISTÊNCIA E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS – BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU – 2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO NOS AUTOS – ADMISSÃO DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Não comporta acolhimento o pleito absolutório quando restam suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade delitivas, respaldadas pelo depoimento firme, harmônico e seguro dos policiais civis que diligenciaram na prisão em flagrante do réu e com ele apreenderam os bens que haviam sido subtraídos das vítimas. Teor do Enunciado n. 08/TCCR. 2 . Não se cogita da desclassificação do crime de furto tentado para invasão de domicílio, na hipótese em que o réu confessa que intencionava subtrair bens das vítimas, restando bem delineado, portanto, seu animus furandi, não tendo o crime se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00011531720178110026 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 07/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2022)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - QUALIFICADORA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .

(TJ-MT - APR: 00015561320188110038, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023)”.

O crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se com a simples conduta de atribuir-se identidade diversa da verdadeira, sendo desnecessária a obtenção efetiva de vantagem ou o efetivo engano da autoridade.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL . IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA FIXADA EM 1/3. PATAMAR ADEQUADO DIANTE DA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO E INTENÇÃO DE REMESSA INTERMUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE . INVIABILIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADA. CRIME FORMAL . DOLO COMPROVADO. ANPP. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO FORMULADO APENAS PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/06 e no art. 307 do Código Penal, em concurso material, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, 03 meses de detenção e 333 dias-multa. A defesa postula a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, a absolvição pelo crime de falsa identidade, o retorno dos autos à origem para viabilizar proposta de ANPP, requerendo, ao final, o prequestionamento das matérias suscitadas. II . Questão em discussão: I. Saber se é cabível a desclassificação da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06 para o art . 28 do mesmo diploma legal. II. Saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo. III . Saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de falsa identidade. IV. Saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para viabilizar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. V . Saber se o prequestionamento apresentado pela defesa deve ser conhecido. III. Razões de decidir: 1. A apreensão de 190,24g de maconha, em tabletes, a tentativa de ocultação da droga no interior de ônibus, os relatos dos policiais e a confissão informal de que a droga seria entregue a terceiros indicam a prática do tráfico de drogas, afastando a alegação de porte para uso pessoal . 2. A fixação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no patamar de 1/3 é adequada, considerando a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, o uso de transporte público e a intenção de remessa interestadual . 3. O crime de falsa identidade é formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade diversa. A autoria e materialidade foram comprovadas por depoimentos policiais e apreensão de documento em nome de terceiro. 4 . A gravidade concreta da conduta e somada ao concurso de crimes, justifica a não propositura do ANPP pelo Ministério Público, que a rechaçou de forma fundamentada. 5. O prequestionamento genérico não se confunde com preliminar, sendo matéria de admissibilidade recursal que não interfere no mérito da apelação. IV . Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A destinação comercial da droga, evidenciada por sua quantidade, forma de acondicionamento e tentativa de ocultação, afasta a hipótese de porte para consumo pessoal. 2 . A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado é compatível com as circunstâncias do caso. 3. O crime de falsa identidade consuma-se com a atribuição de identidade de terceiro, independentemente da obtenção de vantagem efetiva. 6 . 4. A gravidade concreta do crime somada as circunstâncias do crime, justificam a não propositura do ANPP pelo Ministério Público, que a rechaçou de forma fundamentada.

justificam a recusa do Ministério Público à proposta de ANPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art . 5º, LXIII; CP, arts. 307 e 69; CPP, arts. 386, III, 593, I, 577, 28-A; Lei 11.343/06, arts . 33, caput e § 4º, e 28.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 2.083 .968/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/05/2025, DJE 02/06/2025; STJ; AgRg no AREsp 560.737/SP; AgRg no AREsp 2060659/MS; TJMT, Ap Crim 1000697-55 .2024.8.11.0042, 1ª Câmara Criminal, rel . Des. Wesley Sanchez Lacerda,

DJE 15/04/2025; TJMT, N.U 1007103-97.2021 .8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023); TJMT, N.U 1000576-95 .2022.8.11.0042, Câmaras Criminais Reunidas, Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023); TJMT, N .U 0003463-97.2019.8.11 .0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2024, Publicado no DJE 10/08/2024). TJMT, IUJ 1015322-015, DJE 12/04/2017; TJMT, Ap Crim 0018586-33.2018.8 .11.0015, 1ª Turma Recursal Criminal, rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, DJE 06/12/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10114335720218110004, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2025)”.

Ainda que as acusadas possuíssem mandados de prisão em aberto, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta.

Ademais, a dosimetria da pena foi adequadamente realizada pelo juízo
a quo
, fixando-se a pena-base no mínimo legal e aplicando-se corretamente a agravante da reincidência, resultando na pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para cada acusada.

O regime semiaberto foi corretamente estabelecido em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Assim,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026